Tribunal: TJPA
Processo: 0019111-90.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019111-90.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FRANCISCA LAELIA VARELA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE RECONHECIMENTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve a sentença de origem que reconheceu o direito da autora à progressão funcional por antiguidade, insurgindo-se o agravante contra o não reconhecimento da prescrição.

2 –

Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 –
Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 a 30 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 30 de agosto de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática de Id. 4270205 proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação movida por
FRANCISCA LAELIA VARELA,
para manter sentença que reconheceu o direito da autora à progressão funcional.

Na decisão ora agravada, restou reconhecida a não ocorrência de prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, bem como que acerca das parcelas vencidas deve ser respeitada a prescrição quinquenal, não havendo o que se falar em prescrição trienal, nos termos da jurisprudência do STJ. No mérito, foi mantida a sentença no que tange ao direito da autora à progressão funcional por antiguidade com base nas Leis Municipais 7.507/1991 e 7.546/1991, normas de eficácia plena, tendo sido afastada a arguição de impossibilidade de cumulação da progressão com a gratificação de triênio, por se tratar de espécies diversas.

Inconformado, o agravante alega que a decisão foi prolatada em desconformidade com os preceitos processuais aplicáveis, arguindo que a prescrição das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, e a consequente reparação civil, tem prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3°, II, do Código Civil, não podendo o Município ser responsabilizado por ônus prescrito.

Nesse sentido, argumenta que não se está diante de prestação de trato sucessivo, tendo ocorrido a prescrição do direito, assim como aduz a ofensa ao art. 10 do Decreto n. 20.910/32.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de extinguir o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada (Id. 4270208).

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 06 de agosto de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, como passo a demonstrar.

Em suma, o agravante se insurge contra o não reconhecimento da prescrição da pretensão da autora, ora agravada, arguindo o prazo prescricional trienal do art. 206, §3°, II, do Código Civil, bem como argumentando não ser o caso relação de trato sucessivo.

Sobre o tema, conforme destaquei na decisão agravada, não se pode perder de vista que o pedido formulado se divide em duas situações: o reconhecimento ao direito da progressão horizontal e o pagamento retroativo das verbas pleiteadas.

Ressaltei quanto ao primeiro, isto é, em relação ao reconhecimento de que a autora/agravada faz jus à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, pois sua natureza é de trato sucessivo que se renova a cada mês, atraindo, assim, o teor da Súmula 85 do E. STJ,
verbis
:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

A propósito, restaram consignados na decisão recorrida os seguintes precedentes do STJ, que reconhecem a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO.

EFEITO INFRINGENTE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. No julgamento embargado, afirmou-se a prescrição do fundo de direito, porque entendido, equivocadamente, ter-se controvérsia a respeito de reenquadramento funcional.

2.
Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento.

Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes.

3. Na hipótese, pretende a autora lhe seja concedida progressão funcional, por força da Lei municipal n. 7.169/1996, que autorizaria, para a obtenção da vantagem, o cômputo de período trabalhado antes de sua vigência.

4. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pela servidora pública.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente, para conhecer-se parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento.

(EDcl no REsp 1679026/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Dessa forma, observei no
decisum
que o conteúdo da súmula reproduzida se aplica a situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual rejeitei a prejudicial de prescrição do direito de ação.

Foi reconhecido também que as parcelas vencidas estariam fulminadas pelo prazo quinquenal os valores pretéritos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, mostrando-se irretorquível a diretiva no particular.

Constatei, no que tange à arguição do prazo trienal, que não merecem seguimento as razões recursais, eis que a discussão sobre a matéria restou sedimentada no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993 / PR), por meio do qual o C. STJ firmou a tese de que:
"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002"
.

No mesmo sentido, pronunciaram-se as recentes decisões do C. STJ: REsp 1816756/SP, julgado em 03/09/2019; REsp 1820872/AP, julgado em 27/08/2019; REsp 1807778/SP, julgado em 06/06/2019; AgInt no REsp 1654143/PE, julgado em 23/04/2019; REsp 1790634/SP, julgado em 21/03/2019; entre outros.

Nesse contexto, não há o que se falar na prescrição arguida no presente agravo interno, sendo irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado do C. STJ.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 30/08/2021